Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIDADE. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO MODIFICADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelos agravados, fixando alimentos provisórios ao avô dos menores/agravante.

2. Nos termos do art. 1.696 do Código Civil “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

3. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ). Precedentes.

4. A fixação de alimentos requer a análise do binômio necessidade-possibilidade com o objetivo de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas, conforme dispõe o § 1o do art. 1.694 do Código Civil.

5. Considerando que o recurso regimental foi interposto em face da decisão de deferimento da tutela de urgência e que esta foi, neste julgamento, modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo.

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido e Agravo Interno não conhecido.